Tribunal: TJDFT
Processo: 0706953-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu a liminar, a qual tinha por fim a declaração de inexigibilidade de créditos tributários referentes ao Diferencial de Alíquota de ICMS (“DIFAL”). A Recorrente alega que está sediada no Estado de Santa Catarina e sua principal atividade é o comércio varejista de móveis, fabricação de móveis com predominância de metal, dentre outros. Diz que, diante da venda de suas mercadorias a pessoas físicas e jurídicas – consumidores finais – não contribuintes do ICMS, localizadas no Distrito Federal, está sendo obrigada a recolher o chamado Diferencial de Alíquota de ICMS (“DIFAL”). Argumenta que a competência para instituição do DIFAL foi atribuída às Unidades da Federação destinatárias de operações interestaduais pela Emenda Constitucional (“EC”) no 87/2015, não se tratando contudo de norma autoaplicável, pois depende de lei complementar nacional, veiculando normas gerais, conforme decisão do Supremo Tribuna Federal na ADI 5469, RE 1.287.019, RE 1.221.330. Diante disso, assinala que sua cobrança afronta os artigos 60, § 4o, inciso I; 146, incisos I e III, alínea “a”; e 155, §2o, inciso XII, alíneas “a”, “d”, e “i”, da CF/88. Ao final, invocando a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, pede que seja determinado o afastamento da cobrança do ICMS/DIFAL e autorizado o regular depósito em juízo das parcelas vincendas devidas a este título até julgamento do mérito do mandado de segurança, determinando ainda que a autoridade impetrada ora agravada se abstenha de praticar atos ilegais e/ou inconstitucionais, tendentes a negativar o cadastro da ora Agravante ou mesmo lhe impor quaisquer restrições politicas decorrentes dos depósitos promovidos no processo nos termos da liminar pretendida. Preparo regular. A liminar foi indeferida. Sobreveio resposta ao recurso apresentada pela parte agravada. A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o que consta. Inicialmente, mister ressaltar que, em recente julgamento a respeito da matéria, (RE n. 1.287.019/DF, sob regime de repercussão geral - Tema no 1.093), o Supremo Tribunal Federal decidiu, in verbis: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).” Diante da ausência de acórdão relativo ao julgado proveniente do Supremo Tribunal Federal especificando os termos da modulação dos efeitos da inconstitucionalidade reconhecida, impõe-se a suspensão do feito até a publicação do v. acórdão daquela Corte, diante dos efeitos inerentes às decisões proferidas em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade. À vista do exposto, determino a suspensão do feito originário e deste recurso até que seja proferido o v. acórdão no RE n. 1.287.019/DF (Tema no 1.093). Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se. Brasília, 02 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator